Tribunal: TCU
Processo: 034.643/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 14038/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos, com a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 034.643/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cimei Gomes de Sousa Fernandes (XXX.041.991-XX); Floracy Maset Haikel (XXX.507.268-XX); José Paulo do Nascimento (XXX.353.297-XX); Magda Filomena Giacco da Silva (XXX.193.247-XX); Suleica Iara Hagen (XXX.274.699-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. para o ato de Pensão civil de BENEDITO SILVANO FERNANDES, determinar à Auditoria Especializada de Pessoal (AudPessoal) que adote medidas para efetuar correções no Sistema E-Pessoal relativamente ao campo 'Motivo da Aposentadoria (NA DATA DO ÓBITO) ' na aba Dados Gerais do ato 115930/2020 para que conste a seguinte redação: Onde se lê: 'Invalidez/Incapacidade permanente', leia-se: 'Voluntária'.